Tribunal: TJSP
Processo: 1022665-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO JOELHO ESQUERDO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO JOELHO ESQUERDO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".